Tribunal: TJDFT
Processo: 0722632-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. APELAÇÃO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. CONTA DIGITAL ABERTA POR TERCEIRO. PORTABILIDADE SALARIAL E EMPRÉSTIMO VINCULADO AO FGTS SEM CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou os réus ao ressarcimento dos valores desviados em razão de fraude bancária (abertura de conta digital, portabilidade salarial e contratação de empréstimo com garantia do FGTS) e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal; (ii) estabelecer se há ausência de interesse processual do autor; (iii) determinar se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro; (iv) reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e a obrigação de restituição dos valores; e (v) verificar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denunciação da lide à Caixa Econômica Federal foi indeferida em decisão interlocutória não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão, nos termos dos arts. 507 e 1.015, III, do CPC.
4. A alegação de ausência de interesse processual é infundada, pois a busca de solução administrativa não constitui condição obrigatória à propositura da ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme os arts. 14 do CDC e Tema 466 do STJ, sendo irrelevante a autoria da fraude por terceiro, por se tratar de fortuito interno.
6. A instituição financeira não comprovou a regularidade das operações contestadas, nem o consentimento válido do autor, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.
7. A inexistência de relação jurídica entre as partes foi corretamente reconhecida, bem como a obrigação de restituição dos valores desviados, dada a ausência de prova da contratação ou do benefício pelo autor.
8. A fraude causou prejuízos financeiros, transtornos e violação à privacidade do autor, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o valor arbitrado (R$ 5.000,00) à dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A preclusão impede a rediscussão, em apelação, de matéria decidida em interlocutória não impugnada oportunamente.
O acesso à jurisdição independe de prévia tentativa de resolução administrativa, salvo previsão legal específica.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno.
A ausência de vínculo jurídico e de consentimento do consumidor nas operações bancárias justifica a restituição dos valores e o reconhecimento da inexistência da relação contratual.
A fraude que resulta em desvio de salário, contratação de empréstimo indevido e bloqueio de FGTS configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXV; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 1.015, III; 374; 507; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, CF/1988, art. 5o, XXXV.
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011 (Tema 466).
TJDFT, Acórdão 1988979, Rel. Des. Sandra Reves, j. 09.04.2025, DJe 05.05.2025.
TJDFT, Acórdão 1988984, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09.04.2025, DJe 25.04.2025.
TJDFT, Acórdão 1831385, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 20.03.2024, DJe 26.03.2024.
TJDFT, Acórdão 1945404, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 13.11.2024, DJe 28.11.2024.
TJDFT, Acórdão 1763630, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 26.09.2023, DJe 18.10.2023.